Tribunal: STF
Processo: RMS 39760
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do mandado de segurança n. 29.610/DF.



    Na origem, a recorrente impetrou o aludido writ contra suposto ato praticado pelo Ministro de Estado da Defesa, que teria suspendido o pagamento da prestação mensal relativa à anistia concedida ao seu marido falecido.



    A Relatora do feito, Ministra Regina Helena Costa, indeferiu a inicial do mandado de segurança, tendo em vista que o ato apontado como coator (a Portaria DIRAP n. 3.735/1VP, de 12 de julho de 2023) fora praticado pelo Diretor de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica, em cumprimento ao Parecer de Força Executória n. 01923/2022/PGU/AGU. Por essa razão, reputou que o Ministro de Estado da Defesa não é parte legítima para compor o polo passivo do writ, afastada a competência originária do STJ para processar e julgar o feito, nos termos do art. 105, I, b, da Constituição Federal (Doc. 40).



    Interposto agravo interno contra a decisão, a Primeira Seção negou-lhe provimento em acórdão com a seguinte ementa:



    EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO COMISSIVO OU OMISSIVO ATRIBUÍVEL À AUTORIDADE IMPETRADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 



    II – Não foi atribuído ato comissivo ou omissivo à Autoridade Impetrada, resultando na sua ilegitimidade passiva. 



    III – Havendo o ato apontado como coator sido praticado por autoridade diversa do rol do art. 105, I, b, da Constituição da República, e não havendo manifestação da autoridade impetrada quanto ao mérito, resta afastada a competência originária desta Corte. Súmula n. 628/STJ. 



    IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 



    V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    VI – Agravo Interno improvido. (doc. 62)



    Neste recurso ordinário, a recorrente reproduz a mesma argumentação contida no agravo interno, sintetizada nos seguintes termos:



    A autoridade responsável pelo pagamento, naturalmente, é a mesma autoridade responsável pela respectiva suspensão. A autoridade hierarquicamente inferior não tem o poder de suspender ato praticado por autoridade hierarquicamente superior. Independentemente de quem tenha assinado o ato coator, este é de responsabilidade do Ministro de Estado da Defesa, autoridade que deve responder pela prática de seu ato em sede de mandado de segurança. Embora o Ministro de Estado da Defesa não tenha praticado diretamente o ato, este emanou das suas atribuições, de modo que a legitimidade passiva desse ministro encontra respaldo no artigo 6º, § 3º, da Lei n. 12.016/2009. (doc. 68, p. 3)



    Requer, ao fim, a anulação do acórdão recorrido, com o reconhecimento da legitimidade passiva do Ministro de Estado da Defesa para figurar no mandado de segurança.



    A União apresentou contrarrazões ao recurso (doc. 85). Sustenta que o ato indicado como coator não foi praticado pelo Ministro de Estado da Defesa, citando julgados do STJ. Afirma, ainda, que não estão presentes os requisitos para a aplicação da teoria da encampação no caso vertente:



    Nessa prospectiva, incide na espécie, portanto, a Súmula 510 do STF, bem como a Súmula 628 do STJ, que esclarecem os requisitos para aplicação da Teoria da Encampação: 



    SÚMULA nº 510 do STF - Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. 



    SÚMULA nº 628 do STJ - A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. 



    Com efeito, pacífico é o entendimento deste STJ no sentido de que a Teoria da Encampação somente é aplicável ao mandado de segurança quando existir vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; não houver modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; houver manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas (nesse sentido: Primeira Seção: MS 12.779/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 13.02.2008, DJe 03.03.2008.), o que, todavia, não se aplica ao caso em análise. Ademais, não sendo o Ministro de Estado parte legitima, afasta-se a competência originária do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, inciso b, da Constituição Federal. 



    A mera alegação da parte recorrente de que o Ministro de Estado da Defesa é parte legítima por ser a autoridade responsável pelas reparações econômicas decorrentes da concessão de anistia, não é suficiente para que seja reconhecida a competência dele, uma vez que o ato coator foi editado pelo Diretor de Administração de Pessoal da Aeronáutica. (doc. 85, p. 3)



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso ordinário comporta julgamento imediato, tendo em vista ser contrário à jurisprudência dominante e à súmula do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Como bem pontuado no acórdão recorrido, o ato impugnado no mandado de segurança consiste em Portaria editada pelo Diretor de Administração do Pessoal da Aeronáutica, que determinou a exclusão do nome do marido falecido da impetrante da lista de anistiados político-militares (doc. 8, p. 5) e não pelo Ministro de Estado da Defesa.



    A competência originária do Superior Tribunal de Justiça, definida nos termos do art. 105, I, alínea b, da Constituição Federal, todavia, inclui o julgamento de mandados de segurança impetrados apenas contra atos emanados por autoridades expressamente elencadas no dispositivo constitucional. 



    Trata-se de entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, que reconhece a taxatividade do rol previsto no art. 105, I, alínea b, da Constituição. Confira-se: 



    EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Ato coator praticado pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Regime estrito de competência originária do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal). Incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do mandado de segurança. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, nas alíneas do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. No tocante aos mandados de segurança, a competência originária do Superior Tribunal de Justiça se restringe ao processamento e ao julgamento dos writs impetrados contra atos das autoridades enumeradas na alínea b do mencionado dispositivo constitucional. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas na alínea b do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido. (RMS 37826 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8/9/2021; grifei) 



    COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ARTIGO 105, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar mandado de segurança pressupõe impugnação a ato de autoridade mencionada no artigo 105, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal. (RMS 36360/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9/12/2019; grifei)



    EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Competência originária do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 105, I, b, da Constituição Federal. Ato coator praticado pelo Comandante da 5ª Região Militar, e não pelo titular da respectiva arma. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça para julgar mandado de segurança submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal, no qual estão incluídos apenas os comandantes titulares das respectivas armas. 2. Agravo regimental não provido. (RMS 31976 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/6/2014; grifei)



    Dessa forma, não há desacerto no acórdão recorrido na parte em que reconhece a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o mandado de segurança, eis que não se atribuiu ato comissivo ou omissivo a autoridade prevista no art. 105, I, b, do Texto Constitucional.



    Noto, ainda, que a orientação firmada no acórdão encontra ressonância em outros julgados do Superior Tribunal de Justiça, como aponta a União em suas contrarrazões (AgInt no MS n. 29.653/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe 1/3/2024; MS n. 14.256/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, redator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 11/9/2014).



    Além disso, o art. 18 da Lei federal n. 10.559/2002, invocado pela recorrente, não altera a compreensão ora adotada, na medida em que o ato questionado foi praticado, de toda forma, no Ministério da Defesa, pelo Diretor de Administração do Pessoal no exercício de competência delegada.



    Assim, ainda que a competência para prática ou correção do ato fosse, em tese, da autoridade máxima do órgão, como sustenta a recorrente, o ato concreto fora editado com amparo em delegação de competência, cabendo contra a autoridade delegada o mandado de segurança, nos termos da Súmula n. 510 desta Suprema Corte. Ocorre que essa autoridade não está sujeita à competência originária do STJ, como exposto.



    Nesse sentido, transcrevo julgados do Supremo Tribunal Federal que, examinando a competência originária prevista no art. 102, I, d, da Constituição, endossam exatamente esse entendimento:



    E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA OUTORGADA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL – IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL QUE IMPUGNA ATO PRATICADO PELA DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL COM FUNDAMENTO EM REFERIDA DELEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA 510/STF – ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, “d”, DA CONSTITUIÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança, quando impetrado contra decisão administrativa proferida pela Diretora-Geral do Senado Federal no desempenho de atribuição que lhe foi delegada pelo Presidente do Senado Federal. Incidência da Súmula 510/STF. Doutrina. Precedentes. – O caráter estrito de que se reveste a norma constitucional de competência originária do Supremo Tribunal Federal não permite que essa especial atribuição jurisdicional seja estendida às hipóteses em que o ato estatal impugnado – embora resultando de delegação administrativa outorgada pelo próprio Presidente do Senado Federal – haja emanado de autoridade estranha ao rol taxativo inscrito no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. – Tratando-se de mandado de segurança contra ato praticado no exercício de poderes administrativos delegados, a competência jurisdicional para apreciar o “writ” mandamental é aferida em razão da qualidade da autoridade delegada (a Diretora-Geral do Senado Federal, no caso), e não em função da hierarquia da autoridade delegante (o Presidente do Senado Federal, na espécie). (MS 33017 AgR/DF, Rel. Min. Celso De Mello, Tribunal Pleno, DJe 28/11/2018; grifei)



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Delegação administrativa outorgada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. 3. Ato praticado com fundamento na delegação pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Câmara dos Deputados. 4. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Súmula 510. Precedente do Plenário. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 32547 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 23/11/2016; grifei)



    E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA OUTORGADA PELA MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – ATO PRATICADO, COM FUNDAMENTO EM TAL DELEGAÇÃO, PELO DIRETOR DA COORDENAÇÃO DE SECRETARIADO PARLAMENTAR – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA 510/STF – ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança quando impetrado contra decisão administrativa proferida pelo Diretor da Coordenação de Secretariado Parlamentar, no desempenho de competência que lhe foi delegada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Incidência da Súmula 510/STF. Doutrina. Precedentes. - O caráter estrito de que se reveste a norma constitucional de competência originária do Supremo Tribunal Federal não permite que essa especial atribuição jurisdicional seja estendida às hipóteses em que o ato estatal impugnado – embora resultando de delegação administrativa outorgada pela própria Mesa Diretora da Câmara dos Deputados – haja emanado de autoridade estranha ao rol taxativo inscrito no art. 102, I, “d” da Constituição da República. (MS 30492 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 25/3/2014)



    Por fim, destaco ser inviável contornar, no caso vertente, a indicação equivocada da autoridade impetrada, com fundamento na teoria da encampação. Em primeiro lugar, porque a autoridade notificada não encampou a impugnação nem ofereceu informações a seu respeito. Em segundo, porque é inadmissível a invocação da aludida teoria quando dela resultar a indevida modificação da competência, originária ou recursal, disciplinada na Constituição Federal (RMS 28194 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24/4/2014).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator